Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716254-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDIVINO INACIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (0709996-40.2022.8.07.0001) em ação de liquidação provisória por arbitramento ajuizada por VALDIVINO INÁCIO DA SILVA: 1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por VALDIVINO INACIO DA SILVA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. O réu apresentou impugnação no ID n. 122525075, na qual alega, em síntese, que: a) é incabível a liquidação por arbitramento; b) carece o autor de interesse de agir, pois o contrato foi liquidado antes de abril de 1990 com recursos diversos da caderneta de poupança; c) interesse da União no feito em virtude de cessão de crédito – PESA; d) não incidência do CDC; e) chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN; f) inépcia da petição inicial, pela ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda; g) é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a UNIÃO, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; h) não possui obrigação de legal de apresentar a documentação solicitada, porquanto prescrita; i) os juros moratórios deverão incidir da citação nesta fase de liquidação; j) deverá haver o abatimento de eventual indenização concedida pelo PROAGRO, bem como se o diferencial do Plano Collor foi incluído na Securitização, no Pesa ou nos valores cedidos à União; k) os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa. 3. Resposta à impugnação no ID n. 122639013. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Em se tratando de execução individual de ação coletiva, incumbe ao exequente apenas demonstrar a existência do título e a condição de substituído, alcançado pelo provimento judicial, o que não constitui fato novo, a ensejar a liquidação pelo procedimento comum, a teor do art. 509, II, do CPC. Trata-se, com efeito, de mera comprovação de posição jurídica já existente, a autorizar a liquidação por arbitramento. 6. Não há falar em competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que a sentença coletiva condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento da importância ora perseguida. 6.1. Pode o autor, portanto, cobrar de todos ou de algum deles a dívida comum, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota, na forma do artigo 283 do mesmo Diploma legal. 6.2. A legitimidade do banco réu, nesse contexto, extrai-se do próprio título judicial no qual se ampara a pretensão posta. 7. É descabido, ainda, o chamamento ao processo pretendido na fase de liquidação, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário cobrar dos demais coobrigados a quota parte da obrigação assumida integralmente. 7.1. Uma vez que o réu já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. 8. Em sendo o Banco réu em uma ação civil pública, é seu dever guardar os documentos indispensáveis à execução do julgado, enquanto não prescrita, devendo eventual impugnação estar acompanhada dos documentos indispensáveis a fazer a prova de suas alegações. 8.1. É descabia, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial, pois, o autor juntou os documentos que dispõe e solicitou ao réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça, tendo este, inclusive, assim procedido. 9. A eventual liquidação do débito antes de abril de 1990 com recursos diversos da caderneta de poupança e a ausência do interesse de agir daí decorrente serão apreciados após a realização do cálculo pericial nos autos. 10. No que diz respeito aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial, sendo a preliminar de ausência de interesse agir aventada, nessa toada, matéria adstrita aos cálculos a serem doravante realizados. 11. A referência abstrata a eventual abatimento negocial previsto na Lei n. 8.088/90, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essa operação afetou o saldo devedor, torna descabido o abatimento pretendido, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido. 12. Com relação aos juros moratórios, em se tratando de mora ex persona, devem aqueles incidir desde a data da citação na ação coletiva, oportunidade em que constituído em mora o banco réu. 12.1. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao julgar o REsp 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação coletiva, e não de sua citação na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 13. A atualização monetária, por sua vez, deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). 14. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e determino a liquidação do julgado, por intermédio de prova pericial, observados os seguintes parâmetros: 14.1 O valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. 14.2. Os valores devem ser corrigidos pelo IPC/INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 15. Para viabilizar a correção dos cálculos, determino ao BANCO DO BRASIL que, caso queira, traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação pertinente, sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada. 16. Decorrido o prazo, independente da juntada dos documentos e de nova decisão, proceda-se à realização da prova pericial, observados os seguintes comandos. 17. Nomeio perito do Juízo o Sr. ANDRÉ GUSTAVO VALENTE, CPF 020.523.077-61, andregsv@gmail.com. 17.1. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 17.2. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pelo réu, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 17.3. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 17.4. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 17.5. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito, no percentual de 50% do valor depositado a título de honorários, e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 18. Por fim, os honorários advocatícios serão fixados ao final da liquidação. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 2) o exequente/agravado requereu a apreciação de diversas questões pelo juízo, o que deve ser entendido como fatos novos, impondo-se a necessidade de liquidação pelo procedimento comum; 3) além disso, a compensação de crédito prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei no 8.088/90 também devem ser apreciados pelo juízo a quo; 4) o STF firmou tese em recurso repetitivo de que as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum; 5) a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados; 6) ainda que o autor tenha optado pelo ajuizamento da presente demanda somente em face do Banco do Brasil, não há qualquer vedação legal para que este promova o chamamento ao processo dos demais devedores solidários para compor a lide, inclusive para legitimar eventual direito de regresso; 7) o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em 11/03/1991, não pode ser aplicado ao caso dos autos, pois os fato analisados dão de 30/04/1990; 8) o agropecuaristas que contrataram os financiamentos rurais não são os beneficiários finais, afastando a relação consumerista; 9) os documentos bancários devem ser mantidos pelas instituições financeiras somente pelo prazo prescricional da ação; 10) inexiste obrigação legal do Banco de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou inexistência da relação jurídica questionada; 11) deve ser atribuído o efeitos suspensivo ao agravo de instrumento; no mérito, requer: 11.1) a conversão do rito para o procedimento comum de liquidação provisório de sentença; 11.2) o chamamento ao processo dos devedores solidários e consequente deslocamento da competência para a justiça federal; 11.3) a não incidência do código de defesa do consumidor. Preparo devidamente recolhido (ID. 35512849). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o direito do agravante em alterar a forma de liquidação da sentença, de chamar os devedores solidários ao processo e de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Trata-se de liquidação provisória de sentença por arbitramento referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO O agravante alega que: 1) o exequente/agravado requereu a apreciação de diversas questões pelo juízo, o que deve ser entendido como fatos novos, impondo-se a necessidade de liquidação pelo procedimento comum; 2) além disso, a compensação de crédito prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei no 8.088/90 também devem ser apreciados pelo juízo a quo; 3) o STF firmou tese em recurso repetitivo de que as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum. Sem razão o agravante. Conforme explicado na decisão agravada, em se tratando de execução individual de ação coletiva, incumbe ao exequente apenas demonstrar a existência do título e a condição de substituído, alcançado pelo provimento judicial, o que não constitui fato novo a ensejar a liquidação pelo procedimento comum, a teor do art. 509, II, do CPC. Trata-se, com efeito, de mera comprovação de posição jurídica já existente, a autorizar a liquidação por arbitramento. De acordo com o art. 509, II, do CPC, o procedimento comum de liquidação de sentença deve ser instaurado apenas quando houver fato novo a ser provado pelas partes. No caso dos autos, os fatos ocorreram antes da prolação da sentença coletiva e foram analisados de forma exauriente para formar as balizas para a quantificação do crédito. Não se verifica, portanto, fatos supervenientes ao título judicial executivo. Nesse sentido é a jurisprudência dessa Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO PAGAMENTO DE JUROS, NÃO FORMULADO NA AÇÃO ANTECEDENTE. DIVERGÊNCIA DE PEDIDOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO AO OBJETO OBRIGAÇÃO. APURAÇÃO DE EXPURGO INFLACIONÁRIO INCIDENTE EM CORREÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. APURAÇÃO POR PERÍCIA CONTÁBIL COM GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. O art. 509, II, do CPC, que institui o procedimento comum de liquidação de sentença deve ser instaurado apenas quando houver fato novo a ser provado pelas partes, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito. 5. A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1. 5.1. Essa apuração demanda verificação do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar se houve quitação da dívida rural, de modo a encontrar a base de cálculo dos juros de mora reclamados, o que é questão passível de apuração objetiva em perícia contábil, mostrando-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar o valores devidos. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393508, 07311115720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CREDOR (CONSUMIDOR) LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. [...] 6. O artigo 509 do CPC estabelece que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. Por outro lado, a liquidação seguirá o rito comum quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. 7. A sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública no 94008514-1 foram omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada, sendo possível, conforme o caso, a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. 8. O cerne da liquidação consiste apenas em apurar quais valores são devidos aos agravados, a partir da aplicação do índice de correção determinado na ação civil pública. 9. Uma vez que inexiste a alegação ou necessidade de comprovação de fato novo, verifica-se a adequação do procedimento de liquidação por arbitramento. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1382019, 07257826420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O REsp 1.247.150/PR, que fixou os Temas Repetitivos 481 e 482, tratou sobre expurgos inflacionários, hipótese diferente ao caso dos autos, que trata da redução em contratos de financiamento rural e nas cédulas de crédito rural do percentual de 84,32% para 41,28% para atender aos postulados da política agrícola nacional. Portanto, não há verossimilhança nas alegações do agravante neste ponto. DO CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS O agravante aduz que: 1) a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados; 2) ainda que o autor tenha optado pelo ajuizamento da presente demanda somente em face do Banco do Brasil, não há qualquer vedação legal para que este promova o chamamento ao processo dos demais devedores solidários para compor a lide, inclusive para legitimar eventual direito de regresso. Sem razão o agravante. Os artigos 275 e 283 do Código Civil dispõem que: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Logo, deve prevalecer o entendimento da decisão agravada, no sentido de que o autor pode cobrar de todos ou de algum dos devedores solidários a dívida comum, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota. O direito de regresso não depende de eventual chamamento ao processo que visa a quitação da dívida, sendo descabido o chamamento ao processo pretendido na fase de liquidação, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário cobrar dos demais coobrigados a quota parte da obrigação assumida integralmente. Uma vez que o réu já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. BANCO DO BRASIL. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL/DISTRITAL. 1. O STJ sedimentou entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da CF, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento e julgamento da ação (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Conquanto reconhecida a condenação solidária entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, é possível o direcionamento do cumprimento provisório da sentença contra qualquer um ou alguns dos devedores solidários, bem como contra todos, à luz do disposto no art. 275 do CC, sendo que essa possibilidade de escolha do devedor contra o qual se pretende cobrar a obrigação afasta a figura do litisconsórcio necessário. 2.1. Considerando que não figura na liquidação de sentença quaisquer dos entes indicados no art. 109, I, da CF, e tendo em vista que o consumidor optou por propô-la exclusivamente em face do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, é de se reconhecer a competência da Justiça Estadual/Distrital para o julgamento de cumprimento de sentença coletiva que tramitou perante a Justiça Federal. 2.2. A tentativa de promover a participação da União viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, e, tratando-se de mero pedido de execução de sentença, não se verifica interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção de terceiro, não servido, para tanto, o simples interesse econômico. 2.2.1. O instituto do chamamento ao processo tem sua aplicação restrita à fase de conhecimento, pois visa à constituição de título judicial que possibilite ao devedor solidário que efetuar o pagamento integral da obrigação a cobrança regressiva da quota-parte devida pelos demais coobrigados, não sendo possível sua utilização quando já instaurada a fase de liquidação, pois, nesta fase, o devedor solidário instado a pagar integralmente o débito já possui título executivo judicial contra os demais devedores. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1411445, 07380678920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos de liquidação provisória de sentença, manejada em desfavor do agravado, rejeitou as questões processuais suscitadas quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central, e consequente deslocamento para a Justiça Federal. 2. Na situação em comento, a despeito de a Ação Civil Pública em epígrafe ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva, o que confere à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 3. Ademais, não caracteriza renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC, o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. 4. O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra algum dos devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1408193, 07336092920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. EXCESSO DE EXECUÇÃO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS A APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR. LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. [...] 3. Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença oriunda de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 4. O objeto da presente demanda (correção monetária de cédula de crédito rural) não se enquadra nas hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral das matérias de fundo (Recursos Extraordinários 591.797/SP e 631.363/SP - temas 264 e 284), referentes aos índices dos expurgos inflacionários dos depósitos em cadernetas de poupança, afetados pelos Planos Econômicos Collor I, Bresser e Verão. Ante o julgamento dos embargos de divergência no EResp. 1.319.232, não há se falar em suspensão do feito. 5. In casu, a legitimidade passiva advém do próprio título executivo judicial, pois nele consta a instituição financeira agravante como um dos devedores solidários. 6. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 7. Segundo o STJ, "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ". Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. [...] (Acórdão 1399159, 07309123520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há verossimilhança nas alegações do agravante neste ponto. DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR O agravante aduz que: 1) o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em 11/03/1991, não pode ser aplicado ao caso dos autos, pois os fatos analisados são de 30/04/1990; 2) o agropecuaristas que contrataram os financiamentos rurais não são os beneficiários finais, afastando a relação consumerista; 3) os documentos bancários devem ser mantidos pelas instituições financeiras somente pelo prazo prescricional da ação; 4) inexiste obrigação legal do Banco de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou inexistência da relação jurídica questionada. Sem razão o agravante. A decisão agravada não fundamentou o dever de apresentar documentos na relação consumerista das partes, mas sim no fato de que, em sendo o agravante réu em uma ação civil pública, é seu dever guardar os documentos indispensáveis à execução do julgado, enquanto não prescrita, devendo eventual impugnação estar acompanhada dos documentos indispensáveis a fazer a prova de suas alegações. Não há qualquer prova nos autos que a obrigação esteja prescrita. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. RESP 1.319.232/DF. RE 1.101.937. TEMA 1075. MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS. DEVER DE GUARDAR DOCUMENTOS. [...] 4. "Como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil" (Acórdão 1243867). [...] (Acórdão 1342249, 07267450920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor deve ter sido debatida na própria ação civil pública, não cabendo rediscutir essa matéria em fase de cumprimento de sentença e em sede de agravo de instrumento, especialmente quando a matéria nem foi abordada na decisão agravada. Portanto, não há verossimilhança nas alegações do agravante neste ponto. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora